Tribunal: TJDFT
Processo: 0701690-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ODONTOLÓGICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A TUTELA DE URGÊNCIA.

Embora lícita a delimitação contratual das patologias alcançadas pela cobertura do plano de saúde, é inadmissível, porque abusiva, cláusula excludente de determinado tratamento - no caso, reconstrução parcial maxilo-mandibular com enxerto ósseo e osteoplastia da mandíbula.